Tribunal: TJSP
Processo: 1000622-17.2025.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Swarai Cervone de Oliveira
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP1);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA ANULADA. 1. Apelação contra sentença que obrigou operadora de saúde a custear tratamento de imunoterapia com alérgenos para menor com rinite alérgica grave, com base no Código de Defesa do Consumidor e na abusividade da negativa de cobertura. 2. A questão em discussão abrange (i) a obrigatoriedade de custeio de tratamento não listado no rol da

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA ANULADA. 1. Apelação contra sentença que obrigou operadora de saúde a custear tratamento de imunoterapia com alérgenos para menor com rinite alérgica grave, com base no Código de Defesa do Consumidor e na abusividade da negativa de cobertura. 2. A questão em discussão abrange (i) a obrigatoriedade de custeio de tratamento não listado no rol da ANS, (ii) a validade da cláusula de exclusão de medicamentos de uso domiciliar, e (iii) a necessidade de preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de assistência à saúde. 3. Julgamento da ADI no 7.265, superveniente à sentença, que estabeleceu novos critérios para a cobertura de tratamentos fora do rol da ANS. 4. Necessidade de instrução probatória técnica específica, com consulta ao NATJUS para verificar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo STF. 5. Sentença anulada. Determinada a remessa dos autos ao primeiro grau para consulta ao NATJUS, observada as garantias do contraditório e da ampla defesa no que toca aos novos cumprimento dos novos parâmetros estabelecidos pelo Tribunal Superior.